Tribunal: TJDFT
Processo: 0011653-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011653-86.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) QUE AMPARA O FEITO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2° DA LEI N° 6.830/1980. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A ausência de intimação do causídico indicado na petição inicial se deu por falha atribuível ao próprio devedor, que não juntou, de forma tempestiva, procuração ou substabelecimento capaz de conferir poderes ao citado profissional para defender os seus interesses jurídicos neste feito, não havendo nenhuma nulidade na r. sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo, o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980. 3. Considerando que a CDA que instruiu a execução fiscal ajuizada pelo ente distrital preencheu todos os requisitos previstos no art. 2° da Lei n° 6.830/1980, deve-se inferir pela plena regularidade, certeza, liquidez e exigibilidade desse título executivo fiscal. 4. Tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado pelo devedor está desacompanhado do documento de arrecadação correspondente, não é possível identificar o correto destino desse pagamento, tampouco concluir pela quitação parcial do débito tributário exigido pelo ente distrital. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários fixados em desfavor do devedor, por força do art. 85, §11, da legislação processual. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 76 do Código de Processo Civil, sustentando que, constatada a irregularidade na representação da parte insurgente, o juiz deveria suspender o processo e designar prazo razoável para que o vício fosse sanado; c) artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, expondo a existência de nulidade das intimações realizadas em nome de procurador diverso do indicado nos autos; d) artigos 142, 156, inciso I, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, insurgindo-se em relação ao preenchimento dos requisitos formais constantes da Certidão de Dívida Ativa, salientando a nulidade da inscrição e do processo de cobrança do insurgente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 58845371). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 76 e 272, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, 142, 156, inciso I, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado citado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005